Tribunal: TJDFT
Processo: 0715946-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
2.. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois a custódia cautelar do paciente se justifica para assegurar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência – fixadas em contexto de vias de fato, ameaça e injúria –, tendo em vista a demonstração de situação de risco pela violação do paciente às proibições que lhe foram impostas, indicando, assim, que as medidas alternativas são insuficientes.
3. As circunstâncias do fato evidenciam a gravidade em concreto da conduta do paciente, pois, mesmo sendo afastado do lar, permaneceu com as chaves da residência da vítima, entrou no local aproveitando-se da ausência dela, e, no dia seguinte, passou com seu veículo na frente da referida residência, em alta velocidade, quase atropelando a vítima e sua filha de cinco anos.
3. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.